Tribunal: TJDFT
Processo: 0726031-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0726031-73.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: REGINA CELIA SANTOS DE FRANCA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DESPACHO Aos embargados-exequentes, no prazo legal, sobre os embargos de declaração, art. 1.023, §2o, do CPC. Brasília - DF, 27 de outubro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora